Tribunal: TJPA
Processo: 0805968-16.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805968-16.2020.8.14.0000
PACIENTE: GLEYDSON SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
TRÁFICO DE ENTORPCENTES.
AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.
No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se justifica
diante da periculosidade concreta do mesmo, já que fora flagrado em um local com características de “laboratório”, onde foi apreendia expressiva quantidade de substância entorpecente com extremo poder viciante (cocaína, pasta base de cocaína e oxi), além de armas e munições de alto calibre, devendo ser mantida, a custódia cautelar,
nos termos da lei processual penal.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORAVEIS. INSUBSISTENCIA. INCIDENCIA DA SUMULA 08 DO TJE/PA.
A
s alegadas condições favoráveis do paciente
não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
,
impetrado pelos advogados
JOSIEL RODRIGUES MARTINS JUNIOR E PAULO RICARDO FONSECA DE FREITAS
em favor de
GLEYDSON SILVA NASCIMENTO
,

contra ato do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL
.

Extrai-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito, posteriormente convertido em prisão preventiva, no dia 24 de abril de 2020, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006, juntamente com Zeliane Trindade da Silva e Roberto da Gama Duarte.

Assevera, o impetrante que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, diante da ausência de justa causa para a prisão preventiva, pois a decisão exarada pela autoridade coatora carece de fundamentação idônea, eis que, no caso em tela, não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva, que foi determinada com base em critérios genéricos, inidôneos, como a modalidade do delito, ofensa à paz pública e à credibilidade da justiça.

Aduz que o paciente não é um pessoa voltado para o cometimento de crimes, sendo primário, de bons antecedentes, com residência fixa e trabalho lícito. Ressalta que, no dia em que ocorreram as prisões em flagrante delito estava apenas ajudava a acusada Zeliane, bem como, que já trabalhou de carteira assinada e possui outras atividades como fonte de sustento, sendo, portanto, infundada a sua manutenção no cárcere.

Requer ao final a concessão de liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura, e, no mérito que seja confirmada a ordem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, indeferi a liminar pleiteada e solicitei informações a autoridade tida como coatora, que as apresentou conforme as formalidades de praxe
(Id. 3237663).

Em seguida, os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, opinando pela

denegação

da ordem (ID
3327667)
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange a alegação de
ausência de fundamentação legal para a manutenção da segregação cautelar do paciente
, entendo não assistir razão, uma vez que a decisão foi embasada em circunstâncias fáticas do caso concreto que respaldam a imprescindibilidade da segregação.

Conforme se extrai da decisão que manteve a prisão dos pacientes, ficou constada a
prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, pois no dia
24 de abril último, por volta das 07h,
uma equipe da Polícia Civil recebeu a informação de que na residência localizada na
Rua 22 de Janeiro, casa 05, bairro Santa Lídia, nesta cidade,
estava ocorrendo a comercialização de entorpecente.

Com a informação, os policiais se dirigiram ao endereço e presenciaram a saída de
Roberto Gama Duarte,
em uma motocicleta
Honda Fan, cor preta, placa QVD-1835.
Ato contínuo a equipe realizou sua abordagem, oportunidade em que localizou com ele uma “marmita” contendo pasta base de cocaína.

Em seguida, os policiais realizaram revista no interior do imóvel e constataram que era

uma espécie de laboratório de substância entorpecente, onde localizaram o paciente e sua companheira
Zeliane Trindade da Silva
fabricando e embalando as drogas
.

Durante a revista, a Polícia Civil localizou na residência R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) carregadores calibre .40; 01 (um) carregador calibre .380; 55 (cinquenta e cinco) munições calibre .40; 09 (nove) munições calibre .380; 13 (treze) munições, calibre 12; duas balanças de precisão; 01 (uma) pistola, marca
Taurus
;

solução de bateria; sacos plásticos; linhas; fita adesiva; 07 (sete) unidades de “
cocaína”
;

191 (cento e noventa e um) unidades de pasta base de “
cocaína”
e 21 (vinte e um) embrulhos de
oxi.
Após serem presos em flagrante, os agentes informaram que trabalharam para
Alan Georgio Matos Andrade.

Após o flagrante supra referenciado, o paciente tive sua prisão convertida em preventiva justificada pelo
magistrado de piso, diante da periculosidade concreta dos mesmos, já que fora flagrado em um local com características de “laboratório”, onde foi apreendia expressiva quantidade de substância entorpecente com alto poder viciante (cocaína, pasta base de cocaína e oxi).

Como bem delineado, na decisão que decretou a prisão preventiva, constata-se que o paciente demonstra total desprezo pela ordem jurídica, diante da
audácia extrema de suas ações, sendo necessária a manutenção da constrição, já que liberdade pode representar risco à ordem pública
, nos seguintes termos:

O fato apurado é grave, sendo necessária a medida para garantir a ordem pública. “A nova redação do art. 312 acrescenta um elemento a mais: perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Além disso, firma-se que a decisão, que decretar a prisão preventiva, deve ser motivada (razões de lógica do juiz) e fundamentada (argumentos calcados em provas consistentes dos autos) em receio de perigo e existência concreta (baseada em situações provadas constantes dos autos) de fatos novos ou contemporâneos, justificadores da medida aplicada” (In: NUCCI, Guilherme de Souza. Pacote Anticrime Anotado. 1ª Ed. Rio de Janeiro: Forense: 2020, p. 82). A gravidade em concreto da ação foi demonstrada pela ação perpetrada pelos agentes, os quais foram surpreendidos produzindo o material entorpecente, oportunidade em que Gleydson se encontrava fabricando e Zeliane embalava a substância. Na residência foram apreendidos R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) em espécie, 02 (dois) carregadores, calibre .40, 01 (um) carregador, calibre .380, 55 (cinquenta e cinco) munições, calibre .40, 09 (nove) munições, calibre .380, 13 (treze) munições, calibre 12, duas balanças de precisão, 01 (uma) pistola, marca Taurus, solução de bateria, sacos plásticos, linhas, fita adesiva, 07 (sete) unidades de “cocaína”, 191 (cento e noventa e um) unidades de pasta base de “cocaína” e 21

(vinte e um) embrulhos de óxi, circunstâncias suficientes para legitimar a manutenção da custódia preventiva. Registra-se que na residência do casal Gleydson e Zeliane era onde eles possuíam o laboratório para a produção da substância entorpecente.

Desta forma, ao contrário do alegado pela defesa, ficou demonstrada a presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, inexiste ilegalidade na decisão ora atacada, porque preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, conclui-se que está deve ser mantida, pois restaram demonstrados em fatos concretos a necessidade da medida cautelar. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, ROUBO CIRCUNSTANCIADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ESTELIONATO, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL DE IDENTIFICAÇÃO RASPADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA DOS PREDICATIVOS
PESSOAIS FAVORÁVEIS
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Mostra-se imprescindível a manutenção da prisão cautelar aplicada ao paciente e a inviabilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas, sobretudo considerando, além da existência da prova de materialidade e dos indícios de autoria delitiva, a especial necessidade de se resguardar a ordem pública, consubstanciada no modo de proceder e na gravidade concreta do delito, bem como na periculosidade real do paciente, apontado como integrante de facção criminosa – Comando Classe A. 2. Eventuais
condições pessoais
de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 3. Ordem conhecida e denegada.

TJPA - HC 0800272-96.2020.8.14.0000 – Rel. Milton Nobre – julgado 03/03/20.

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada
ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

Noutro giro, ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social da paciente se revela necessária.

Quanto às
alegadas condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, denego a ordem do
habeas corpus
impetrado
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Belém, 24/07/2020